Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708257-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR MOREIRA DA ROSA, ANGELA NEYRE SILVA DA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A resposta apresentada pelos agravantes no ID no 44643869 não atende ao comando constante no despacho de ID no 44462378. 2. Concedo a derradeira oportunidade para que os agravantes, no prazo de 24 horas, apresentem os extratos bancários recentes das contas que movimentam, cópias das faturas de água, energia elétrica e telefone, informem se são proprietários de veículos automotores, enfim, demonstrem, de fato e mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. 3. Conforme ponderado no despacho de ID no 44643869, é ônus dos agravantes demonstrar que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo das suas subsistências. Apenas as informações prestadas na petição de ID no 44643869 não autorizam a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça, pois desprovidas de elementos documentais idôneos. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO